Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725631-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIVALDO PEREIRA DA SILVA APELADO: HELIO CALDEIRA PINTO D E C I S Ã O V I S T O S. (Doc. Num. 15041850). Em face da certidão da ilustre Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 15041850), suspendo a tramitação do presente Feito, o que, por óbvio, abarca os prazos recursais, e determino que se aguarde a subida do Feito originário (Feito no 0002659-08.2017.8.07.0004) a esta Instância recursal, ante a interposição de outro recurso de Apelação em seu bojo. Com a remessa do Feito em referência a esta Instância, faça-se a devida associação e a conclusão dos dois Feitos a este Relator. Aguarde-se na Secretaria. I. Brasília - DF, 18 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador